Tribunal: STF
Processo: HC 201666
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 602.953/SC, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente, em cumprimento de pena em regime fechado, requereu a concessão de prisão domiciliar ao Juízo das Execuções Penais, que deferiu o pedido. 
    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento, para reformar a decisão a quo que concedeu a prisão domiciliar à apenada Juliana Borges Caldeira e, por consequência, determinar o recolhimento dessa à instituição penitenciária para a continuidade no cumprimento de pena. Eis a ementa do acórdão: 
    PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. ARTIGO 197 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE ORIGEM QUE CONCEDE PRISÃO DOMICILIAR À APENADA GENITORA DE FILHA MENOR. ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA MÃE. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. POSSIBILIDADE. MENOR QUE RESIDIA COM AVÓ PATERNA À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR DA GENITORA. EXISTÊNCIA DE LAÇOS AFETIVOS ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE QUE AVÓ PATERNA NÃO GOZA DE BOA SAÚDE DESACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO NÃO É CAPAZ DE ASSEGURAR A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DA GENITORA. EXEGESE DO ARTIGO 227 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. 
    "A vulnerabilidade da criança não pode ser usada como subterfúgio para a concessão de prisões domiciliares, o benefício representa uma clemência aos frágeis dependentes de genitoras em confronto com a lei, e não anuência à vida criminosa ativa dessas mães". 
    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra Relatora, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE SEU FILHO. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RISCO IMINENTE À SAÚDE DA PACIENTE AFASTADO FUNDAMENTADAMENTE PELO TRIBUNAL LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Hipótese na qual a Agravante cumpre pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, atualmente em regime carcerário fechado.
    2. É certo que esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida.
    3. No caso o Tribunal de origem concluiu que a criança estava sendo assistida pela avó. O entendimento da Corte estadual – a quem compete a derradeira manifestação sobre conteúdo fático-probatório – de que não há prova de que somente a Agravante poderia suprir os devidos cuidados à criança impede reconhecer o alegado constrangimento
    4. A Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. No caso, o Tribunal local – mais próximo dos fatos e da realidade carcerária estadual – afastou fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde da Agravante, ao ressaltar os cuidados da Unidade Prisional para evitar a disseminação do novo coronavírus no seu interior.
    5. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) utilizando-se de uma interpretação sistêmica - e tendo em conta a condição da paciente (mãe de uma criança de 5 anos – em dezembro/2019), verifica-se a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária, com ou sem monitoração eletrônica, com base nos artigos 117 e 146-B da LEP; e (b) O avanço da pandemia em âmbito nacional, lado outro, é de conhecimento público e notório e, infelizmente, não tem poupado o sistema prisional. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para que a pena seja cumprida em regime domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    Não há que se falar em qualquer ilegalidade no decidido. Isso porque, no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento do Tribunal estadual no sentido de não estarem presentes os elementos concretos justificadores da concessão de prisão domiciliar. Confira-se o voto da Min. LAURITA VAZ:
    A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois ao contrário do que alega a Agravante, não se trata de prisão cautelar, mas de cumprimento de pena definitiva. 
    Considerada essa circunstância, cumpre esclarecer que a Corte de origem concluiu o seguinte sobre a necessidade da Executanda aos cuidados da criança (fls. 187-188; sem grifos no original): 
    "[...] tanto o estudo social quanto a própria segregada asseguraram que a infante encontrava-se sob a égide da avó paterna, ou seja, não estava desassistida e, principalmente, se mantinha o vínculo familiar. 
    Importa salientar, a mera menção que a cuidadora da prole (avó paterna) portava patologias que a impediam de efetivamente atender as necessidades da menor, por si só, desacompanhada de provas, não é capaz de assegurar a imprescindibilidade da presença da genitora. 
    Ressalto, não há nos autos provas da alegada dificuldade. 
    Em verdade, não encontro nenhum outro elemento pendente de análise, tão somente, repiso, a existência de filha menor e a suposta impossibilidade de atendimento pela avó paterna. 
    Menciono ainda, o estudo social é lacunoso, porque ausente de especificação acerca de outros familiares aptos a cuidar da menor, de fato, voluntariamente nenhum dos entes deseja assumir o ônus de gerir a vida de um menor, porém, à luz do preceito constitucional 227, bem como, considerando a boa saúde da avó paterna, não há como garantir que a genitora é a única que teria a condição de ser zeladora da menor. 
    [...]. 
    A suposta vulnerabilidade da criança não pode ser usada como subterfúgio para a concessão de prisões domiciliares pois, o benefício representa uma clemência aos frágeis dependentes de genitoras em confronto com a lei, e não anuência à vida criminosa ativa dessas mães. 
    Ampara-se a proteção ao menor, ou a quem depender, psicologicamente ou fisicamente, da presença efetiva da genitora. No caso em estudo, não vejo, pelo menos neste momento, a necessidade da Agravada recolher-se em domicílio." 
    É certo que esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que, embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida. Todavia, tal situação foi afastada pela Corte de origem, que concluiu que a criança estava sendo assistida pela avó.
    […]
    Assim, o entendimento da Corte estadual – a quem compete a derradeira manifestação sobre conteúdo fático-probatório – de que não há prova de que somente a Paciente poderia suprir os devidos cuidados à criança impede reconhecer o alegado constrangimento.
    […]
    No mais, vale referir que no site oficial do Supremo Tribunal Federal na internet, noticiou-se o que se segue sobre a apreciação, em 18/03/2020, pelo Plenário, de pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES (http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697, acessado em 08/04/2020; sem grifos no original): 
    "Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) analisou, na sessão desta quarta-feira (18), pedido do Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos (IDDD) para prevenir a propagação do novo coronavírus no sistema de justiça penal e socioeducativo do país. Por maioria, os ministros entenderam que, neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a quest ão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública. 
    [...]. 
    Por unanimidade, os ministros acompanharam o entendimento do relator sobre a ilegitimidade de amicus curiae para requerer medida cautelar. Porém, divergiram quanto a recomendação aos juízes de execução penal. O ministro Alexandre de Moraes, que abriu a divergência, destacou que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ recomendou a análise de situações de risco caso a caso. A divergência foi seguida pelos ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Cármen Lúcia, e Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator na concessão de ofício das sugestões. 
    CNJ 
    A Recomendação 62/2020 do CNJ, citada no julgamento, traz orientações aos Tribunais e aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Em relação aos que já estão encarcerados, sugere a reavaliação de prisões provisórias, especialmente quanto a grupos mais vulneráveis (como mães, portadores de deficiência e indígenas) ou quando o estabelecimento estiver superlotado ou sem atendimento médico. Recomenda, ainda, reavaliação de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou que resultem de crimes menos graves, além de indicar que novas ordens de prisão devem respeitar máxima excepcionalidade. 
    Quanto aos presos que já cumprem pena, a recomendação é para que os magistrados avaliem a concessão de saída antecipada nos casos previstos em lei e na jurisprudência, e também a reconsideração do cronograma de saídas temporárias em aderência a planos de contingência elaborados pelo Executivo. Recomenda a opção pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto ou semiaberto ou quando houver sintomas da doença, assim como suspensão da obrigatoriedade de apresentação em juízo pelo prazo de 90 dias nos casos aplicáveis." 
    Como se vê, a Recomendação n. 62/2020-CNJ não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. E, no caso, o Tribunal afastou fundamentadamente a possibilidade de risco iminente à saúde da Apenada, ao reproduzir trecho de cota ministerial que informa não haver "notícias de que a doença citada esteja presente nos presídios do Estado e, mais precisamente, no ergástulo de Joinville, sendo que as autoridades públicas que laboram com o Sistema Prisional estão cientes das cautelas e providências que devem adotar nos estabelecimentos, sobretudo no sentido de evitar a entrada e a disseminação desse vírus no interior destes" (fl. 191). 
    Considerada essa conjuntura, concluo, que também no ponto não há como reconhecer a ilegalidade ventilada.
    Como se vê, as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que negou a concessão do benefício da prisão domiciliar para a paciente está lastreada na inexistência de motivo para a substituição da pena de reclusão, sobretudo porque não há nos autos qualquer documento que comprove a imprescindibilidade da requerente aos cuidados de sua filha.
    Com efeito, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, permeados de grave ameaça à pessoa (roubo cometido mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo), e a informação de que a criança permanece aos cuidados da avó paterna constituem situação a obstar a concessão de prisão domiciliar.
    Adiante, não se desconhece a edição da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    É inegável a relevância dessas diretrizes; entretanto, isso não significa hipótese automática de soltura ou concessão de outros benefícios pelos Juízos criminais. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades de cada caso concreto. Nesse sentido, inúmeros julgados: HC 197800 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021; HC 197122 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 24/3/2021; HC 196236, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 192867 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2021; HC 191495 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/11/2020; RHC 191389 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/4/2021; HC 186927 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/9/2020; HC 192115 ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; RHC 195415 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/4/2021). 
    E, na espécie, o Tribunal afastou fundamentadamente a possibilidade de risco iminente à saúde da Apenada, ao ressaltar os cuidados da Unidade Prisional para evitar a disseminação do novo coronavírus no seu interior. Além disso, não se pode ignorar que a sentenciada cumpre pena de 10 (dez) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, atualmente em regime carcerário fechado.
    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445- AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).
    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
                 Documento assinado digitalmente